Tribunal: STF
Processo: ARE 1458327
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Embriaguez ao volante. Pedido de absolvição. ausência de ataque a fundamento da decisão monocrática.  



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    2. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo regimental não conhecido.